Tribunal: STF
Processo: AP 2259
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de JUCELIA BARBOSA ARAUJO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 22/11/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocS. 75-76). 



    Em 27/11/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré JUCELIA BARBOSA ARAUJO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 78): 



    “1. 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 8 (oito) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré JUCELIA BARBOSA ARAUJO (eDoc. 83). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “declaração de extinção da punibilidade de Jucélia Barbosa Araújo, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 86). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JUCELIA BARBOSA ARAUJO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 8 (oito) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Registro de Frequência, junto à Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (eDoc. 83, fls. 107, 109, 115, 116, 120, 129, 135, 136, 140, 146)



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 83, fls. 110, 111, 117, 130, 141, 153, 157, 158).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 83, fl. 104).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)” (eDoc. 78).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JUCELIA BARBOSA ARAUJO (CPF nº 838.859.861-91).



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente